Tribunal: TJMT
Processo: 1011905-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão n.o n. 1019526-68.2016.8.11.0041,, da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em que deferiu a busca e apreensão, em caráter provisório.
O agravante alega que o juízo de origem deixou de observar requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão, porquanto o procedimento de constituição em mora não atendeu aos requisitos legais do Decreto-Lei 911.
Explica que a agravada distribuiu ação de busca e apreensão em total desconformidade com a legislação vigente, pois não constituiu o devedor devidamente em mora e, prova disto, é que apresentou aviso de recebimento com informação de “ausente”.
Posteriormente, foi proferida decisão para regularização da constituição em mora do devedor e, nesse sentido, a agravada sem esgotar os meios legais, apresentou protesto de título realizado após o ajuizamento da ação, comprovando que não constituiu o agravante em mora, antes do ajuizamento da ação.
Nestes termos, defende que à apresentação de protesto de título POSTERIOR ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, é pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer a sua INEFICÁCIA para comprovar a mora do devedor.
Almeja ainda que: a falta de regular notificação que constitua o devedor em mora, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação nula, devendo por este E. Tribunal, ser extinta sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC.”. (id. 45167990).
Também que, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, requer seja aplicado ao presente instrumento o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal e determinar a restituição do veículo ao agravante e/ou perdas e danos.
Ou, alternativamente que seja revogada a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, bem como a condenação em litigância de má-fé.
Em sede de liminar, requer a concessão do efeito ativo revogando-se a decisão precária proferida nos autos de n. 1003171-46.2017.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque, embora tenha ocorrido à apreensão do veículo, ele foi reprovado na vistoria pelo órgão de trânsito, pois, o veículo sofrera adulteração em seus componentes de identificação (motor do veículo) antes da apreensão, consoante laudo junto ao ID 27741447 (dos autos originários).
O juiz “a quo”, então reconheceu tratar de crime tipificado pelo Código Penal, em seu art. 311 e determinou a entrega do veículo, objeto da lide, junto ao Departamento de Trânsito - DETRAN/MT, para adoção das medidas cabíveis, no prazo legal e converteu a busca e apreensão em execução.
Como se vê, o veículo e o proprietário serão objeto de investigação criminal, referente a adulteração em seus componentes.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator